Tribunal: TJDFT
Processo: 0717102-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISAS AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI. SISBAJUD. INFOJUD. INTERVENÇÃO JUDICIAL COMEDIDA. NECESSIDADE DAS PARTES. PAPEL DO JUIZ. SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. CARTÓRIOS IMOBILIÁRIOS. TRANSAÇÕES ENVOLVENDO IMÓVEIS. CREDOR. PESQUISAS RECENTES. CRITÉRIO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acerca da pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, a intervenção judicial deve ser comedida, ou seja, para atender as necessidades das partes, quando impossível delas realizarem por si. O papel do juiz é subsidiário e complementar. E, justamente por isso, compreendendo as peculiaridades da causa, o juízo a quo determinou as diversas diligências nos cadastros eletrônicos. Se ainda pendesse alguma suspeita do credor acerca da existência de transações envolvendo imóveis, poderia por si requerê-la no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, para que a busca fosse realizada. Esta Corte tem entendido que, realizadas recentes pesquisas infrutíferas de realizações imobiliárias ao Infojud, seria desnecessária nova pesquisa mediante Declaração de Operações Imobiliárias – DOI.
2. Convém destacar que não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizados. Contudo, em casos de pesquisas recentes, é despicienda a realização de nova consulta.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.